Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL.

1. Revela-se provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido formulado pela parte agravada venha a ser julgado procedente, reconhecendo-se a recorrida o direito de ver viabilizada a disponibilização, pela agravante, de plano individual, em decorrência do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo.

2. Sendo evidente que o cancelamento unilateral do plano é capaz de ocasionar prejuízo de dano irreparável, aliado à probabilidade do direito alegado, há que ser mantida decisão que deferiu tutela de urgência à recorrida.

3. O valor das astreintes dever ser razoável e proporcional, bem assim suficiente para compelir a parte destinatária da ordem judicial ao seu cumprimento, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado singular.

4. Agravo de instrumento não provido.